Tribunal: TJSP
Processo: 1026360-80.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Alegação de abusividade dos juros, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Taxas contratadas nos limites da regulamentação da matéria – Custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Alegação de abusividade dos juros, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Taxas contratadas nos limites da regulamentação da matéria – Custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total, definido pela Resolução Bacen no 3.517/2007 – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.